Tribunal: TJMT
Processo: 1014655-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014655-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE: - DR.a JACQUELINE GEVIZIER RODRIGUES CISCATO – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - BRUNO BELO TAVARES
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO – 2) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA – NATUREZAS DIFERENTES – 3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO VERIFICÁVEL - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 4) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 5) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 6) ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, eis que praticado em concurso de agentes, com a participação de menores, tendo a vítima sido amarrada e colocada no porta-malas de seu veículo pelos criminosos, o que gera, indubitavelmente, um sentimento de insegurança na sociedade, ao passo que a segregação visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, não havendo que se falar em liberdade provisória, de modo que, o decreto da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, em estrita observância a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.
3) A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
4) Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5) Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.
6) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014655-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BRUNO BELO TAVARES - CPF: 060.904.651-94 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 035.454.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. F. H. - CPF: 080.627.391-71 (TERCEIRO INTERESSADO), B. G. M. - CPF: 087.075.911-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES GONCAVES PINHEIRO - CPF: 630.366.811-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO –
2) PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA – NATUREZAS DIFERENTES –
3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– NÃO VERIFICÁVEL - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
4)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA –
5) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS

REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
6) ORDEM DENEGADA.

1)

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, eis que praticado em concurso de agentes, com a participação de menores, tendo a vítima sido amarrada e colocada no porta-malas de seu veículo pelos criminosos, o que gera, indubitavelmente, um sentimento de insegurança na sociedade, ao passo que a segregação visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, não havendo que se falar em liberdade provisória, de modo que, o decreto da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, em estrita observância a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2)

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

3)

A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

4)

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5)

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Jacqueline Gevizier Rodrigues Ciscato, em favor de
Bruno Belo Tavares
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única de Juscimeira, no Auto de Prisão em Flagrante no 1000365-75.2021.8.11.0048.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 17/06/2021, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2°, II do Código Penal e art. 244-B do ECA, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Aduz que
“o Magistrado fez referência a gravidade em abstrato do crime supostamente cometido, sem apontar, contudo, nenhum fundamento concreto a justificar a manutenção do cárcere” (sic).

Destaca que as súmulas 718 e 719 do STF inadmitem fundamentação judicial com base apenas na
gravidade em abstrato do delito
imputado e invoca o
princípio da homogeneidade
, asseverando que acaso sobrevenha condenação, a pena não passará de 08 (oito) anos, de modo que terá direito a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Por fim, aduz que o paciente é
primário
e milita em seu favor o
princípio da presunção de inocência
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medida cautelar prevista no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
98315950
81435982
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
99732470).

O
parecer,
da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino (Id. 100651966), Procurador de Justiça,
é pela denegação da ordem
, por força de decisão bem fundamentada, forte no art. 312 do CPP.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 17/06/2021 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2°, II do Código Penal e art. 244-B do ECA, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Eis o conteúdo da decisão invectivada, verbis:

“(...) 2. Decido.

2.1. Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, os custodiados foram presos pelo (s) crime (s) de ROUBO MAJORADO e CORROMPER OU FACILITAR A CORRUPÇÃO DE MENORES, de modo que
as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A
materialidade
do (s) crime (s) está comprovada por meio de: auto de prisão flagrante, boletim de ocorrência, pedido de Representação pela prisão preventiva, termos de depoimento e termos de declaração.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento da vítima.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência dos custodiados, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia da aplicação da lei penal.

Da
garantia da ordem pública
: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim,
justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

A
necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do “modus operandi” do delito
, pois, como se observa das peças carreadas nos autos.

Por outro lado, a alegada condição pessoal do réu, de ser pessoa trabalhadora e ter residência fixa, ajudam, mas sozinhas não são suficientes para garantir a liberdade provisória do agente quanto os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, “não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva” (TJSC, ReHC 1.128, JC 69/583). A contrário senso, não autorizam, por si só, a sua revogação.

2. Posto isso e
vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido da defesa, e CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO BELO TAVARES, ADRIANO RODRIGO DE SOUS em prisão preventiva
”. (Id. 98031455 – p. 5/6).

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Como se vê, o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, eis que o paciente teria se associado a outros 04 (quatro) comparsas – sendo 02 (duas) adolescentes –, renderam a vítima em seu domicílio; e, em seguida, amarraram-na pelos pés e pelas mãos, levando-a até o veículo onde lhe colocaram dentro do porta-malas com o intuito de levá-la até o caixa eletrônico para sacar dinheiro, circunstâncias estas, a princípio, reveladoras da gravidade e periculosidade do paciente.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta do delito
, revelada pelo
modus operandi
empregado.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...).
(
In

Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto; 2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”.
(TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

No mais, cabe salientar que a prisão preventiva do paciente
não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
uma vez que visa afastar o agente do convívio social face ao preenchimento dos requisitos da medida cautelar extremada.

O decreto provisório tem natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, trata-se de medida privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por isso contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Da mesma forma,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação, sendo certo que a segregação preventiva nas hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, não ofende este princípio

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) 2. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)”.
(N.U 1008821-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Apesar de a impetrante sustentar que o paciente tem
predicados pessoais
, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Verifica-se dos autos que a denúncia em desfavor do paciente foi oferecida nos autos de no. 1000387-36.2021.811.0048, e recebida no dia 05.07.2021, tendo o paciente sido citado com todos os atos pertinentes. Na sequência, fora acostado ao feito a Defesa Prévia do paciente e do corréu no dia 26.07.2021, oportunidade em que pugnaram a absolvição sumária (ausência de autoria), tendo sido dada vista dos autos o Parquet para manifestação.

Ressalto, ainda, que fora designada audiência de instrução para o dia 20 de setembro de 2021 às 15h.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Bruno Belo Tavares
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021